Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713227-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: PJUS Precatórios - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados Impetrados: Procuradora-Geral do Distrito Federal e Procuradora-Chefe da Câmara de Mediação e Conciliação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo fundo de investimento PJUS Precatórios - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados, administrado pela sociedade anônima BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A contra a decisão que indeferiu a tutela liminar requerida. Sustenta que a decisão proferida é contraditória e omissa em relação aos fundamentos articulados pelo impetrante, notadamente no que se refere aos requisitos enumerados no art. 7o, inc. II, da LMS. Aponta o risco de sofrer dano irreparável caso seja mantido o indeferimento da tutela liminar, sendo que a impetrante já foi desclassificada. Salienta que pretende apenas não ser atingida imediatamente pelos efeitos da decisão que a desclassificou. Menciona a existência de processo diverso em que foi deferida a mesma tutela liminar ora requerida, destacando que “os documentos juntados pela impetrante não foram sequer relatados na decisão embargada”. Refuta o argumento de que a cessão do crédito não tem o condão de modificar a escolha realizada pelo administrador, pois a legítima pretensão do cessionário não pode ser afastada com base em critérios de conveniência e oportunidade. Reitera a urgência do caso ora em exame e pugna pela análise do presente recurso antes mesmo da manifestação do embargado, concedendo aos embargos efeitos infringentes para que seja deferida a tutela liminar. Subsidiariamente, requer o recebimento do recurso como “pedido de reconsideração”. Sobreveio a decisão que intimou a embargada para se manifestar a respeito dos embargos de declaração interpostos (Id. 25697926). Antes de findo o prazo para manifestação da embargada a impetrante insistiu na análise dos embargos antes mesmo da manifestação do embargado (Id. 25795351). É a breve exposição. A tutela liminar requerida pelo impetrante foi prontamente analisada e indeferida por este Relator, com expressa fundamentação a respeito da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos do ato impugnado. É conveniente rememorar, aliás, que os requisitos objetivos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, que devem ser apreciados em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, da mesma lei, são: a) a relevância dos fundamentos da impetração e b) o perigo da demora. A interposição dos presentes embargos de declarção, com o evidente intuito de modificar a decisão para ajustá-la ao particular entendimento da impetrante, demanda a manifestação da parte contrária, nos termos da regra prevista no art. 1023, § 2o, do CPC. Assim, como o Distrito Federal já ofertou suas contrarrazões (Id. 25967467), após a publicação deste despacho, retornem imediatamente para o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator